Tribunal: TJMT
Processo: 1030826-51.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030826-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
—
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROFERIDO EM AUTOS OUTROS —
SUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR — DEMONSTRAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A prova da obrigação de pagar está materializada em título executivo judicial.

Presente a prova da prestação do serviço determinado por decisão judicial, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 151923754) proferida em
ação de cobrança
proposta por
Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA – LACIC
.

Assegura que “
a
solidariedade entre os entes federados nas demandas de saúde se

mostra, neste caso, uma garantia dos próprios entes, vez que não apenas um, mas todos são responsáveis

pela obrigação de ressarcir
”. Logo, “
é perfeitamente cabível o chamamento ao processo daqueles entes

ainda não integrados a relação processual, a União e o Município de Cuiabá-MT
”.

Assevera que, “
em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, verifica-se no presente caso a absoluta ausência de comprovação por parte do autor/apelado do débito ora cobrado ao Estado/apelante, nos termos do artigo 373 do CPC
[Código de Processo Civil]”. Ademais, “
caberá ao autor o ônus da prova, ou seja, comprovar suas alegações

quanto a fato constitutivo de direito
”.

Afiança que “
n
o caso dos autos, é evidente que a sentença ao condenar o recorrente em

honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação não observou que o valor ultrapassa,

em muito, a razoabilidade que disciplina os parâmetros de condenação
”. Assim, “
conclui-se que, caso seja mantido o entendimento de que o

Estado é a parte sucumbente, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser minorado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 151923760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jorge Mindon, em 22 de fevereiro de 2013, ajuizou
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, através do processo nº 007106-53.2013.8.11.0041, proposto contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a causa de pedir consistia no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado “
angioplastia
” a ser realizado pela
LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA.

O
processo nº 007106-53.2013.8.11.0041 restou sentenciado em 14 de fevereiro de 2017, nos seguintes termos:

[...] Feitas estas breves considerações, ante a demonstração pela parte autora, ora paciente mediante documentos médicos da necessidade da realização do tratamento pleiteado, é de se concluir pela procedência do pedido averbado na exordial.

No que tange ao requerimento de bloqueio formulado pelo terceiro interessado, saliente-se que houve empenho dos valores junto ao Requerido e deve ser quitado pela via administrativa, de maneira que indefiro o pedido de bloqueio de valores
.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, ratificando a medida liminar de fls. 28/29, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá à realização do procedimento cirúrgico Angioplastia, conforme relatório médico.

Sem custas, deixo de condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ:

‘
Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.
’

Condeno o Requerido Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido estar fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.

P.R.I.C. [...].

(informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta ao processo numeração única 7106-53.2013.8.11.0041, código nº 800683).

A sentença transitou em julgado na data de 25 de abril de 2018 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta ao processo numeração única 7106-53.2013.8.11.0041, código nº 800683).

Ademais, consoante está posto na sentença, o ressarcimento dos valores despendidos ao custeio do procedimento cirúrgico deveria ser requerido administrativamente.

Por sua vez, LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA requereu administrativamente o ressarcimento dos valores decorrentes da realização do procedimento cirúrgico, através do processo administrativo nº 528541/2017, ressarcimento que restou infrutífero (Id. 151923734).

Pois bem.

No caso, a prova do título executivo judicial está materializada na sentença proferida no processo nº 7106-53.2013.8.11.0041 e, conforme determinado pela sentença, ocorreu a tentativa de execução do título através do requerimento administrativo nº 528541/2017 (Id. 151923734).

Por outro lado, incumbia ao apelante, em autos outros, no processo nº 7106-53.2013.8.11.0041 divergir da condenação
através de recurso próprio, porém, manteve-se inerte e a sentença transitou em julgado.

Além disso, nestes autos, limitou-se a alegar que “
caberá ao autor o ônus da prova, ou seja, comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito
” (Id. 151923757 – fls. 3), sem juntar qualquer prova documental para confrontar o título executivo judicial ou prova de excesso do valor do crédito demandado.

Assim, resta evidente a obrigação de o apelante em ressarcir os valores despendidos pela apelada
no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado “
angioplastia
”, esta que demonstrou de forma documental a origem da dívida (Id. 151923730) e comprovou a mora do apelante (Id. 151923734).

No que se refere à alegada solidariedade e requerimento do chamamento ao processo do Município de Cuiabá e União, é certo que nestes autos está a discutir o cumprimento, através de ação autônoma, do título executivo judicial decorrente do
processo nº 7106-53.2013.8.11.0041, este que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá de forma solidária.

No ponto, o apelante reconhece a solidariedade da obrigação e de fato, o próprio efeito da solidariedade passiva é que “
o credor tem direito a

exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
[...]” (artigo 275, cabeça, do Código Civil), a afastar o requerimento de chamamento ao processo.

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes que figuraram na formação do título executivo judicial, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, separada ou conjuntamente.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial nº 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código
de Processo Civil
(Tema nº 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp
1.850.512
/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Assim, o montante fixado na sentença em dez por cento (10%), sobre o valor da causa, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023